Tribunal: TJSP
Processo: 1006651-84.2017.8.26.0309
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Correção de erro material existente – Artigos 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 – Retificação da parte final do acórdão, uma vez que se trata de anulação de Certidão de Divida Ativa de IPVA - Embargos de declaração que, via de regra, não podem conferir efeitos infringentes ao julgado – Evidente pretensão de reexame da matéria, que se mostra incabível - Embargos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Correção de erro material existente – Artigos 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 – Retificação da parte final do acórdão, uma vez que se trata de anulação de Certidão de Divida Ativa de IPVA - Embargos de declaração que, via de regra, não podem conferir efeitos infringentes ao julgado – Evidente pretensão de reexame da matéria, que se mostra incabível - Embargos acolhidos em parte, para apreciar o tópico apontado, restando no mais o acórdão tal como lançado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499323
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1006651-84.2017.8.26.0309/50000, da Comarca de Jundiaí, em que é embargante JORGE
PAULO TRINDADE DO AMARAL, é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos acolhidos em
parte, para apreciar o tópico apontado, restando no mais o acórdão tal como lançado.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006651-84.2017.8.26.0309/50000 -Voto no 28412
2
VOTO No 28412
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1006651-84.2017.8.26.0309/50000
COMARCA: JUNDIAÍ
EMBARGANTE: JORGE PAULO TRINDADE DO AMARAL
EMBARGADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Correção de erro material
existente Artigos 1.022 do Código de Processo Civil de 2015
Retificação da parte final do acórdão, uma vez que se trata de
anulação de Certidão de Divida Ativa de IPVA - Embargos de
declaração que, via de regra, não podem conferir efeitos
infringentes ao julgado
Evidente pretensão de reexame da
matéria, que se mostra incabível - Embargos acolhidos em parte,
para apreciar o tópico apontado, restando no mais o acórdão tal
como lançado.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JORGE PAULO TRINDADE DO AMARAL (fls.1/2) em face do v. acórdão de fls.
189/201, que julgou parcialmente provido o recurso do autor para anular a
Certidão de Dívida Ativa referente ao IPVA de 2016 do veículo descrito na
inicial, para cancelar em definitivo o respectivo protesto, bem como para
condenar a parte ré a proceder às alterações e anotações necessárias no
registro do veículo.
O embargante sustenta, em síntese, que há erro
material da decisão, uma vez que na parte final do acórdão contou a palavra
“imóvel” onde o correto seria “móvel”.
Menciona, ainda, que o dano moral foi julgado
improcedente com entendimento de que tal indenização somente se mostra
cabível quanto à pessoa sofre dor profunda em seu íntimo, porém, os fatos
descritos na inicial bem revelam o dano moral sofrido pelo embargante,
lembrando-se que o mesmo se encontra com o nome protestado pela incúria,
inércia e negligência da requerida. Observa que se está diante do caso de
dano moral “in re ipsa” em que a simples inclusão indevida em dívida ativa
acarreta dano moral, conforme demonstrado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006651-84.2017.8.26.0309/50000 -Voto no 28412
3
Salienta que a reparação do dano moral é de
tamanha relevância em nossos dias, tanto que o legislador constituinte de
1988 se encarregou de inserir em nossa lei maior a reparabilidade para o dano
moral, conforme artigo 5o, inciso X da Constituição Federal.
A embargada se manifestou às fls. 6/8.
É o relatório do necessário.
Conheço dos embargos de declaração opostos, pois
tempestivos.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015
determina que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento; ou corrigir erro material.
Assim, o erro material pode ser corrigido a qualquer
tempo, nada obstando que o seja mediante embargos de declaração.
De fato, ficou consignado na parte final do acórdão
proferido que se julga parcialmente provido o recurso do autor para “anular a
Certidão de Dívida Ativa referente ao IPVA de 2016 do imóvel descrito na
inicial”, em desacordo com o contexto dos autos, uma vez que se trata de
IPVA de bem móvel (veiculo).
Assim, deve ser retificado o acórdão proferido,
conforme o parágrafo a seguir:
“Pelo exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso do autor para anular a Certidão de Dívida Ativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006651-84.2017.8.26.0309/50000 -Voto no 28412
4
referente ao IPVA de 2016 do móvel descrito na inicial, para cancelar
em definitivo o respectivo protesto, bem como para condenar a parte
ré a proceder às alterações e anotações necessárias no registro do
veículo.”
No mais, os embargos declaratórios não são meio
processual adequado para reexame da matéria de mérito ou para a
manifestação de inconformismo da parte em relação à decisão proferida.
Ao contrário do que alega a embargante, o v.
acórdão analisou expressamente as questões suscitadas, conforme segue:
“(...)
Assim, diante da declaração de inconstitucionalidade
do art. 6o, inciso II, da Lei Estadual no 13.296/2008,
deve a r. sentença ser reformada integralmente.
Anote-se, no entanto, que diante do trânsito em
julgado da ação no 1002033-33.2016.8.26.0309, o
julgamento dos presentes autos não abarca o
protesto das CDAs relativas aos IPVAs dos exercícios
2010/2014, mas apenas o protesto da CDA relativa
ao IPVA do exercício de 2016 e posteriores, diante
da alteração do entendimento desta Magistrada,
decorrente
do
julgamento
da
Arguição
de
Inconstitucionalidade 0055543-95.2017.8.26.0000.
No entanto, não há que se falar em indenização por
danos morais.
A indenização por dano moral somente se mostra
cabível quando a pessoa sofre dor profunda em seu
íntimo, e não se pode ter por caracterizada a dor no
caso dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006651-84.2017.8.26.0309/50000 -Voto no 28412
5
Ensina Sérgio Cavalieri Filho que:
“mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou
sensibilidade exarcebada estão fora da órbita do
dano moral, porquanto, além de fazerem parte da
normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no
trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar,
tais situações não são intensas e duradouras, a
ponto
de
romper
o
equilíbrio
psicológico
do
indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos
por banalizar o dano moral, ensejando ações
judiciais em busca de indenizações pelos mais
triviais
aborrecimentos.”
(Programa
de
Responsabilidade Civil, 2a edição, pág. 78, Malheiros
Editores).
Esta é, também, a posição do C. Superior Tribunal de
Justiça, com destaque:
“Se a descrição dos fatos para justificar o pedido de
danos morais está no âmbito dos dissabores, sem
abalo à honra e ausente situação que produza no
consumidor humilhação ou sofrimento na esfera de
sua dignidade, o dano moral não é pertinente”
(Recurso Especial no 554.876 3a Turma Relator:
Ministro
Carlos
Alberto
Menezes
Direito

j.
17.2.2004).
Os danos morais comprovam-se “per se”, ou seja, a
um simples olhar apura-se a sua presença ou não.
Não é possível duvidar da dor que alguém sente com
a perda de um filho em um acidente, onde o homem
comum sente a dor, a aflição e a angústia com o
evento narrado como causador dos danos tidos
morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006651-84.2017.8.26.0309/50000 -Voto no 28412
6
No entanto, o evento narrado nos autos caracteriza
mero dissabor da vida cotidiana, que não gera danos
morais indenizáveis.
A questão foi apreciada de modo minucioso pelo E.
Desembargador Ricardo Dip, da 11a Câmara de
Direito Público, na Apelação Cível no 867.318-5-2,
constando do corpo do julgado:
“7. Já se decidiu nesta Câmara que "não são todos
os incômodos, agastamentos, agruras e maçadas da
vida que se alçam ao plano dos danos morais
suscetíveis de compensação pecuniária, mas apenas
os que, dores físicas, desditas morais, vexações que
importem em decréscimo de prestígio ou reputação
(cfr. João de Matos Antunes Varela, Das Obrigações
em Geral, ed. Almedina, Coimbra, 1973, 2a ed., tomo
I,
p.
481-2),
desvelem
efetivo
e
anômalo
padecimento moral, ante 'as dores, as angústias e as
frustrações infligidas ao ofendido' (Yussef Said
Cahali, Dano Moral, ed. Revista dos Tribunais, São
Paulo, 2005, 3a ed., p. 21)".
De não ser assim, se qualquer dissabor ou
transtorno da vida equivaler, simpliciter, a lesão
moral, estar-se-á diante do que já se designou por
"vulgarização" dessa lesão (cfr., brevitatis causa,
REsp
504.639
-4a
Turma
Ministro
Sálvio
de
Figueiredo Teixeira). A lesão moral não corresponde
ao "mero dissabor, contrariedade do cotidiano"
(REsp 993.234 -STJ -3a Turma -Ministro Humberto
Gomes de Barros; cfr. ainda: REsp 1.045.591 -STJ
-4a Turma Ministro Aldir Passarinho Júnior; AgR no
REsp 846.273 -STJ -3a Turma -Ministro Humberto
Gomes de Barros; REsp 689.213 -STJ -4a Turma -
Ministro Jorge Scartezzini; REsp 403.919 -STJ -4a
Turma -Ministro César Asfor Rocha; REsp 664.115 -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006651-84.2017.8.26.0309/50000 -Voto no 28412
7
STJ -3a Turma -Ministro Carlos Alberto Menezes
Direito); com efeito, "o mero dissabor não pode ser
alçado ao patamar do dano moral, mas somente
aquela agressão que exacerba a naturalidade dos
fatos da vida, causando fundadas aflições ou
angústias no espírito de quem ela se dirige" (REsp
898.005 -STJ -4a Turma -Ministro César Asfor
Rocha).
Sem prova das lesões morais sofridas pelo autor,
não cabe acolher a demanda reparatória, sequer à
conta
de
escarmento
por
(suposta)
falha
administrativa, porque se estaria a fixar a atenção
na conduta ilícita, menosprezando a ausência de
resultados, o que remataria numa provisão de
caráter assistencial e não de reparação civil (cfr.
Georges Ripert, La règle morale dons les obligations
civiles, ed. Lib. Gén. de Droit et de Jurisprudence,
Paris, 1949, p. 245 et sqq.).
Pelo exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento
ao recurso do autor para anular a Certidão de Dívida
Ativa referente ao IPVA de 2016 do imóvel descrito
na inicial, para cancelar em definitivo o respectivo
protesto, bem como para condenar a parte ré a
proceder às alterações e anotações necessárias no
registro do veículo.
Em razão da modificação do julgado, condeno a
Fazenda do Estado ao pagamento das custas e
despesas
processuais,
além
de
honorários
advocatícios que fixo em R$ 1.600,00 (mil e
seiscentos reais), na forma do art. 85, § 8o, do
Código de Processo Civil, já observada a majoração
em
fase
recursal,
nos
termos
do
§11,
em
observância ao trabalho desempenhado pelo patrono
do autor, nos termos do § 2o do mesmo dispositivo
legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006651-84.2017.8.26.0309/50000 -Voto no 28412
8
(...)”
Assim, verifica-se que não há incoerência interna na
decisão e que é possível compreender exatamente o que foi decidido. O
julgado não deixou de apreciar matéria sobre o qual teria de manifestar-se e
não há qualquer erro material no caso.
Ainda que os embargos de declaração constituam um
importante instrumento de extirpação dos erros cometidos nas decisões, não
se verifica in casu a presença de qualquer das hipóteses elencadas no artigo
1.022 do Código de Processo Civil de 2015.
A embargante busca, na realidade, a reapreciação do
mérito, que não é possível na espécie. A decisão mostra-se suficiente e
adequada ao caso concreto.
São admissíveis efeitos infringentes em sede de
embargos
de
declaração
somente
em
hipóteses
excepcionalíssimas,
notadamente quando, ao se sanar o vício apontado, o resultado tiver de ser
alterado, como consequência lógica do implemento da correção1. Não é o
caso dos autos.
Para
fins
de
prequestionamento,
consigne-se
inexistir ofensa às normas legais.
Pelo exposto, acolho parcialmente os embargos de
declaração interpostos, corrigindo-se o erro material apontado, restando, no
mais, o acórdão tal como lançado.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
1 Superior Tribunal de Justiça, EDcl no RE n° 476665/SP, Corte Especial, DJ 29.06.2007, p. 466, Rela. Mina.
Ministra Laurita Vaz.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006651-84.2017.8.26.0309/50000 -Voto no 28412
9
Relatora